Tribunal: TJSP
Processo: 2206832-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
r ao SUS.
5. A pretensão apresentada deve compatibilizar-se com as políticas públicas formuladas pelo Estado de São Paulo na área em questão, visto que o Poder Executivo é – por excelência – o responsável pela programação de políticas públicas, restando ao Poder Judiciário atuar somente de forma residual. Entendimento delineado no julgamento do RE no 684.612 (Tema no 698 de Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar de não se poder ignorar a importância da atuação da entidade recorrida na prestação de serviços de saúde a pessoas ostomizadas, é certo que o Estado de São Paulo não se encontra em situação de ausência ou deficiência grave do serviço, de modo a não se justificar a intervenção do Poder Judiciário em modular política pública tal como procedido pela decisão recorrida.
6. Reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência. Provimento do recurso interposto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206832-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pessoas com deficiência

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS A ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE PRESTA SERVIÇOS A PACIENTES ONCOLÓGICOS E OSTOMIZADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ENTIDADE POSSUI CONVÊNIO COM O SUS E QUE PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DA PORTARIA MS No 400/2009 – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS A ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE PRESTA SERVIÇOS A PACIENTES ONCOLÓGICOS E OSTOMIZADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ENTIDADE POSSUI CONVÊNIO COM O SUS E QUE PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS DA PORTARIA MS No 400/2009 – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio a Pacientes Oncológicos em Reflexologias (IBRAPPER) em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo postulando o fornecimento de insumos médicos para a continuidade da prestação de seus serviços. Decisão recorrida que deferiu o pleito de tutela antecipada de urgência. Irresignação do ente estadual.
2. Ainda que seja possível que o Estado destine recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos que prestem serviços de saúde (art. 199, §2o, da Constituição Federal), é certo que tais instituições devem cumprir requisitos mínimos para o recebimento de insumos ou mesmo de verbas públicas. Agravado que não logrou comprovar que possui vínculo de entidade conveniada com o Poder Público para prestar os serviços de saúde que alega através do SUS e que possui licença sanitária para o desenvolvimento das atividades relatadas.
3. Documentação juntada aos autos que aponta que a equipe técnica do recorrido não conta com profissional médico entre seus contratados. Obrigatoriedade de tal profissional em serviços desta natureza, conforme previsão expressa da Portaria MS no 400/2009.
4. Instrumento contratual apresentado que se destina somente à formalização de repasse de dotação orçamentária proveniente de emenda parlamentar impositiva, o que não se confunde com o credenciamento da entidade para integrar a saúde complementar ao SUS.
5. A pretensão apresentada deve compatibilizar-se com as políticas públicas formuladas pelo Estado de São Paulo na área em questão, visto que o Poder Executivo é – por excelência – o responsável pela programação de políticas públicas, restando ao Poder Judiciário atuar somente de forma residual. Entendimento delineado no julgamento do RE no 684.612 (Tema no 698 de Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar de não se poder ignorar a importância da atuação da entidade recorrida na prestação de serviços de saúde a pessoas ostomizadas, é certo que o Estado de São Paulo não se encontra em situação de ausência ou deficiência grave do serviço, de modo a não se justificar a intervenção do Poder Judiciário em modular política pública tal como procedido pela decisão recorrida.
6. Reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela antecipada de urgência. Provimento do recurso interposto.